Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710272-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS D E S P A C H O Esclareça a embargante o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista que, em face do julgamento do agravo de instrumento, o feito na origem prosseguiu em seu curso, sem qualquer insurgência de sua parte. Frise-se que, além de já ter sido nomeado perito (economista auditor), houve o pagamento de honorários periciais (ID 69918521), apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos (ID 66842722). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 15 de janeiro de 2021 16:13:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator